Tribunal: TJDFT
Processo: 0730217-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0730217-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: DIAMANTE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA, FRANCIELE NEGRAMES MOREIRA, IRENE RODRIGUES DE MAGALHAES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face de DIAMANTE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME ante decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, na execução de título extrajudicial n. 0714252-81.2017.8.07.0007, indeferiu a realização de pesquisa via sistemas SISBAJUD, ONR, RENAJUD e INFOJUD, nos seguintes termos (ID 74334221): Trata-se de pedido de pesquisas de bens e de valores do devedor, via SIBAJUD, ONR, RENAJUD E INFOJUD, para a satisfação da obrigação. Outrossim, requer a inclusão do nome do devedor no cadastro de inadimplentes. Quanto à renovação de pesquisa de bens nos sistemas disponíveis, observo que foram realizadas diversas diligências nos autos, com as consultas aos sistemas disponíveis ao Juízo para localização de bens do executado. Nesse sentido, INDEFIRO o pedido, tendo em vista a ausência de fatos ou documentos que permitam inferir a modificação na situação econômica do devedor, de modo a justificar a medida postulada. Ressalto que o ônus das diligências para localização de bens é do credor, não podendo transferir tal encargo ao Poder Judiciário, sendo o requerimento aleatório e desprovido de indicativos quanto a possibilidade de êxito aptos a ensejar o levantamento da suspensão dos autos. Quanto ao pedido de inscrição da parte executada em cadastros de inadimplentes, adoto o raciocínio seguido pelo TJDFT, no seguinte sentido: "O disposto no artigo 782, §3o, do Código de Processo Civil não autoriza ao Estado suportar os custos decorrentes da inscrição do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito, notadamente quando inexiste impedimento para que o credor o faça diretamente" (Acórdão n.1067696, 07123796720178070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2017, Publicado no DJE: 23/01/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". Portanto, sem a comprovação de que a parte exequente não obteve sucesso na tentativa de inscrição do devedor nos referidos cadastros de inadimplentes, o pedido em questão deve ser indeferido. Sendo assim, retornem-se os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 26161244 e certidão de ID 31948526. A Agravante alega que: 1) na execução de título extrajudicial, não conseguiu localizar bens penhoráveis dos devedores; 2) requereu novas diligências e a negativação dos devedores, mas teve o pedido indeferido; 3) o pedido se justifica pelo decurso de tempo (última pesquisa em 2019), bem como pela jurisprudência que admite nova consulta após 1 ano; 4) a inclusão do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes, via sistema SERASAJUD, é fundamentada no artigo 782, §3o, do Código de Processo Civil; 5) a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) reconhecem que essa providência não exige o esgotamento prévio de outras tentativas de satisfação do crédito, tampouco está restrita a casos de ocultação de bens, sendo instrumento de coerção indireta para garantir a efetividade da execução. Requer a concessão de efeito suspensivo, alegando risco de prescrição intercorrente e arquivamento do processo. No mérito, requer a reforma da decisão. As custas de preparo foram devidamente recolhidas (ID 74338665). É o relatório. Dos requisitos extrínsecos e do cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único do CPC, tempestivo e com as custas pagas (ID 74338665). Decido. Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995., de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Não verifico nos autos a presença concomitante dos requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo. Tenho revisto meu posicionamento, no sentido de entender que a realização de pesquisa deve levar em consideração o lapso de tempo da realização da última pesquisa, bem como o protagonismo do credor em demonstrar no processo de origem a realização e o exaurimento de diligências, além da demonstração da mudança na situação do devedor. Observando os autos na origem, verifica-se que, muito embora tenha transcorrido lapso de tempo de mais de dois anos, a tramitação processual não indica que o Agravante tenha exaurido esforços em diligenciar minimamente a existência de patrimônio ou de ativos em nome do Agravado. O Agravante é uma instituição financeira de grande porte, com ampla estrutura e acesso a ferramentas de inteligência financeira, de modo que pode diligenciar localização de bens ou ativos em nome do agravado. A ausência de iniciativas mais efetivas, como a apresentação de indícios atualizados da existência de patrimônio, fragiliza a alegação de esgotamento dos meios disponíveis para a satisfação do crédito, especialmente considerando-se a capacidade técnica e operacional da instituição Agravante. Além disso, ainda que não exista disposição legal que imponha critério temporal objetivo entre uma requisição e outra, ou mesmo limitação em relação à quantidade de requisições a serem feitas, é bem certo que a jurisprudência tem admitido período mínimo de 1 (um) ano para a realização de pesquisa. Porém, esse não pode ser o único meio de levar a cabo tal pretensão, uma vez que é necessário certo protagonismo – evidenciado nos autos – sobre as diligências tomadas pelo credor em relação a empreender à sua pesquisa, como requer o Art. 524, VII do CPC. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Expedição de ofício ao CAGED. Ausência de efetividade. Recurso desprovido. I. Caso em exame. 1. Agravo de instrumento em que se busca a reforma da decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados). II. Questão em discussão. 2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de expedição de ofício ao CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), a fim de verificar se os Executados possuem vínculo empregatício que viabilize eventual penhora de parcela da remuneração. III. Razões de decidir. 3. Incumbe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. 4. Os pedidos de pesquisa de bens por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, CAGED e ERIDF devem se pautar na demonstração de protagonismo mínimo do credor na origem, sob pena de resultar em repetições inúteis de diligências. 5. A consulta ao CAGED constitui medida excepcional, razão pela qual deve apresentar alguma efetividade na realização, eis que ao credor não assiste o direito de eternizar a reiteração de diligências, notadamente quando não presente a utilidade, de acordo com julgado nesse sentido. IV. Dispositivo e tese. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovida. Tese de julgamento: “A consulta ao CAGED constitui medida excepcional, razão pela qual deve devem apresentar alguma efetividade na realização, eis que ao credor não assiste o direito de eternizar a reiteração de diligências, notadamente quando não presente a utilidade”. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 139, inc. IV. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 07146876620238070000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, 03.08.2023. (Acórdão 1941375, 0734284-84.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 17/11/2024.) [g.n.] DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA. SISTEMAS INFORMATIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO. NOVO PEDIDO. SISBAJUD. INFOJUD. MEDIDA EXCEPCIONAL. NÃO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS CABÍVEIS AO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nas disposições gerais sobre a execução, como regra, de acordo com o art. 798, inc. II, alínea “c”, do CPC, incumbe ao credor o ônus de indicar os bens do devedor suscetíveis à penhora. Exauridos os esforços da parte credora, sem obtenção de êxito na localização de bens penhoráveis, caberá ao Juízo, em colaboração com as partes processuais, de acordo com o art. 6° do CPC, promover as buscas necessárias. 2. A consulta ao sistema INFOJUD constitui medida de excepcionalidade que implica na quebra de sigilo fiscal da parte, direito resguardado no art. 5o, inc. XII, da CF, e não é fonte primária para a localização de bens, ainda mais existindo outros meios colocados à disposição do exequente para investigar a existência de bens. 3. O deferimento de diligências por parte do Juízo, com vistas à localização de bens penhoráveis, se limita às hipóteses em que tiver sido comprovado o esgotamento das medidas ordinárias ao alcance do exequente, o que não ocorreu no presente caso. 4. Não havendo evidência nos autos de realização de diligências pelo exequente para a localização dos bens da parte executada, nem a comprovação de que suas buscas foram exauridas ou que houve a impossibilidade de realização de outras pesquisas por bens do devedor para a satisfação do seu crédito, o indeferimento do requerimento da pesquisa INFOJUD e SISBAJUD é medida que se impõe. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1772470, 0723304-15.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJe: 30/10/2023.) Torna-se também necessário apontar mudança de situação econômica, o que justifica a realização da medida, que deve ser excepcional, e não a regra, pois desloca o dever do credor para o judiciário. Não se pode permitir que o Poder Judiciário sirva de instrumento principal na satisfação de uma obrigação que é atribuída primordialmente ao Autor para concretizar a satisfação de seu crédito. O Agravante não demonstrou o perigo concreto a que se sujeita, alegando que já foram exauridos todos os meios possíveis para localização de bens e que a extinção se avizinha. Tal situação não decorre da ação ou inação do juízo de origem em não realizar uma pesquisa que já foi realizada, mas da inexistência de elementos nos autos que apontem para o protagonismo do Agravante em diligenciar patrimônio: basta que propicie diligências ou demonstre, em concreto, que já as efetuou, por si, para que o exaurimento de suas vias seja demonstrado. O dever de cooperação previsto no art. 6o, do CPC não desobriga as partes da adoção das medidas que estejam ao seu alcance para concretizar a satisfação de seu crédito, de modo que não pode ser invocado, em sede de tutela, como fundamento a obrigar protagonismo do juiz na busca de ativos em nome do devedor. A postura do juízo, que já efetuou uma primeira pesquisa, já se fez cooperativa, não desobrigando a parte na adoção das medidas que estejam ao seu alcance para concretizar a satisfação de seu crédito. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de atribuição de efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo. DEFIRO o pedido para que as futuras publicações sejam realizadas em nome de EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, inscrito na OAB/DF sob o n° 29.190, ressalvadas as limitações e a sistemáticas do PJe. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem. Intime-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de julho de 2025 16:45:46. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador